Tribunal: STF
Processo: ADI 1348
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-04
Data de publicação: 1995-10-04

Ementa:
EMENTA:-  1- Relevância jurídica  da impugnação de norma de
Constituição estadual, onde se contem proibição absoluta de alienação
do  controle acionario do  Banco do Estado,  em face de precedente do
Supremo  Tribunal (ADI 234, sessões de  22 de junho e de 4 de outubro
de  1995), conferindo, a  outro dispositivo da  mesma Carta do Rio de
Janeiro,  (aplicavel  as sociedades  mistas  em  geral) interpretação
conforme  a Federal,  no sentido  de ser  possivel a  alienação desde
quando  precedida de autorização legislativa,  que se há de fazer por
meio de lei formal (Constituição Federal, artigos 2., 84, VI, 37, IX,
173 e 174).
2-             Relevância, igualmente,  da contestação de dispositivo
ancilar,  que   concentra,  no  mesmo   Banco,  a   arrecadação  e  o
processamento  dos  pagamentos do  Estado  a  terceiros (Constituição
Federal, artigos 84, VI  e 170, IV).
3-            Medida cautelar deferida.